Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722560-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A., CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA., CLARISSE BORGES VERA, FLÁVIA SANTINONI VERA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/96. TEMA 123 DO STF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. COBERTURA. PREVISÃO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIRÁRIA DO BENEFICIÁRIO EM RELAÇÃO AO HOSPITAL. AUSÊNCIA. I – O plano de saúde objeto da lide foi celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98 e o contrato não foi adaptado ao seu regime. Não incidência da referida legislação, consoante julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 348634 (Tema 123). II – O procedimento cirúrgico foi realizado na primeira autora, com 84 anos à época e com quadro de aneurisma de aorta abdominal, em caráter de emergência, diante do risco iminente de ruptura e consequente morte. III – A recusa da Cassi em autorizar o procedimento cirúrgico, porque o plano era anterior à Lei 9.656/98 e por ausência de cobertura, foi ilícita, pois o contrato tinha previsão de cobertura para a doença (aneurisma) e o procedimento cirúrgico de emergência foi prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro grave da paciente, pessoa idosa, contrariando a própria finalidade do ajuste celebrado entre as partes, que é a preservação da vida e da saúde da beneficiária, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. IV - Reconhecido que a recusa da Cassi em autorizar o procedimento cirúrgico foi ilegítima, e mantida a condenação que lhe foi imposta na r. sentença, para custear integralmente o procedimento médico cirúrgico realizado, incluindo os medicamentos e honorários médicos cuja autorização foi negada, a pretensão do Hospital-apelante quanto à condenação subsidiária das autoras, não procede. V – Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, e não por apreciação equitativa, como pretendido, em conformidade com o julgamento repetitivo do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076). VI – Apelação e recurso adesivo desprovidos. A recorrente sustenta que a aplicação da Lei 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente a sua vigência viola veementemente o princípio da segurança jurídica, pois aos planos antigos e não adaptados deve ser analisado com base exclusivamente nas cláusulas contratuais. Aduz que na hipótese dos autos não há previsão contratual e nem legal para cobertura do procedimento solicitado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625 (ID 45314342 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030